Tribunal: TJDFT
Processo: 0702038-40.2022.8.07.0021
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. PARENTALIDADE SOCIOAFETIVA. QUALIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÕES AFETIVAS DERIVADAS DA UNIÃO ESTÁVEL HAVIDA ENTRE O EXTINTO E A GENITORA DOS AUTORES. ASSUNÇÃO DA POSIÇÃO DE PAI. AUSÊNCIA. RELAÇÕES ENTRE ENTEADOS E PADRASTO. VINCULAÇÃO AFETIVA MAS SEM ASSUNÇÃO DO ESTADO DE FILHOS. RELACIONAMENTO SEM CONTORNOS DA ASSUNÇÃO DA POSIÇÃO DE GENITOR. RECONHECIMENTO DA FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. DESCABIMENTO. PEDIDO REJEITADO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A construção do conceito de “paternidade/maternidade socioafetiva” encontra albergue jurídico a partir da Constituição Federal vigorante (v.g. art. 226, §4o), cuja replicação sobejara empreendida no âmbito do Código Civil, o qual alinhara novo substrato sobre tal concepção ao estabelecer que "o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem" (art. 1.593), ensejando a compreensão de que o fato jurídico pertinente ao parentesco compreende não somente a filiação consanguínea, mas também a filiação socioafetiva, de modo que a posse do estado de filho (parentalidade socioafetiva) findara por constituir modalidade de parentesco civil.
2. A paternidade socioafetiva constitui espécie de parentesco civil fundado na posse do estado de filho e seu reconhecimento jurídico decorre da relação jurídica de afeto, marcadamente nos casos em que, a par de inexistente qualquer vinculação biológica, há a assunção da posição de pai em relação ao filho afetivo, estabelecendo-se vínculo que, independentemente da ascendência biológica, impõe-se na realidade cotidiana mediante assunção afetiva, social e econômica da vinculação.
3. Porquanto inerente à realidade da vida, que se sobrepõe e se antecipa às criações normativas, a paternidade socioafetiva, como forma de serem privilegiadas a intimidade, a dignidade e autodeterminação, relegando para plano secundário a vinculação biológica ante a complexidade inerente às relações familiares, é passível de ser reconhecida quando a convivência e os vínculos estabelecidos demonstram o estabelecimento de relacionamento afetivo passível de induzir à apreensão de que houvera a efetiva assunção afetiva, social e econômica da posição de pai, não obstante ausente descendência biológica entre os insertos no relacionamento afetivo.
4. Convergindo o acervo probatório à constatação de que, a despeito da subsistência de convivência e do estabelecimento de vínculos entre o padrasto e os enteados, não houvera a solidificação de relações afetivas a ponto de de induzir à apreensão de que ocorrera a efetiva assunção – afetiva, social e econômica – da posição de pai pelo padastro, tampouco que efetivamente assumira os deveres inerentes à paternidade, mormente porque não tratava os enteados, socialmente e afetivamente, como filhos, nem demonstrara o intento de assim reconhecê-los formalmente, ressoa inexorável que o relacionamento entre eles havido, não obstante governado pelo respeito, afeto e acolhimento, não reúne o exigido para qualificar a parentalidade socioafetiva, inviabilizando a irradiação dos efeitos jurídicos intrínsecos ao reconhecimento de filiação com essa natureza.
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.